Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706640-72.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALIA SOARES FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as partes requeridas, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.439,00, referente ao valor da passagem, e R$ 847,00, concernente ao prejuízo com as reservas de pousada. Além disso, condenou-as ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. As requeridas apresentaram contrarrazões (ID 76364283 e ID 76364284). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte autora interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo (ID 76374538), deixou o prazo transcorrer em branco (ID 76656848), restando deserto o recurso. A petição que apenas junta aos autos a declaração de hipossuficiência, além de extemporânea, não cumpre os requisitos determinados para demonstração da situação econômica. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente sobre o tema. Inexistindo lacuna legislativa na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. É incabível a intimação do recorrente para o recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, à razão de 50% para cada recorrido. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora